Tribunal: TJMT
Processo: 1010277-25.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010277-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AKF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 13.658.465/0001-86 (APELADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), HEDER DA COSTA - CPF: 769.459.362-87 (APELANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 249 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Da análise de todo o processado, extrai-se que as tentativas de citação do requerido, ora apelante, anteriormente à citação por edital, ocorreram somente através de cartas de citação, as quais sem que fosse alcançado seu objetivo, foram devolvidas pela EBCT, pelos seguintes motivos “ausente” (id. 107872493), “desconhecido” (id. 107872498) e “não procurado” (id. 107872508).

2.
Ou seja, restando frustradas as tentativas para a citação por carta, a teor do disposto no artigo 249 do Código de Processo Civil, deveria ter sido realizada a tentativa de citação por oficial de justiça, o que, no caso, não foi observado, de modo que, à toda evidência, como apontado pelo requerido, ora apelante, não foram esgotadas todas as todas as tentativas para sua localização.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HEDER DA COSTA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória de n.º 1010277-25.2018.8.11.0041, ajuizada por
AKF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, julgou improcedentes os embargos opostos pelo ora apelante e, em consequência:

i) converteu a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo judicial (artigo 702, §8º, do CPC), condenando o embargante/requerido ao pagamento do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o vencimento; e

ii) condenou o embargante/requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, constituído na sentença, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 107872536), o requerido, ora apelante, ao fundamento de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, preliminarmente, pleiteia a gratuidade da justiça.

No mérito, sustenta a ocorrência da nulidade da citação, uma vez que a requerente, ora apelada, não demonstrou que teria esgotado todas as tentativas para localizá-lo, conforme preleciona o artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 107872544).

Intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, o requerido, ora apelante, recolheu o preparo do recurso (ids. 115597464, 115597465 e 115597476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a citação, por edital, realizada nestes autos da Ação Monitória de n.º 1010277-25.2018.8.11.0041, ajuizada por AKF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA. em face de HEDER DA COSTA, deve ou não ser anulada.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, sustenta a ocorrência da nulidade da citação, uma vez que a requerente, ora apelada, não demonstrou que teria esgotado todas as tentativas para localizá-lo, conforme preleciona o artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil.

Assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, da análise de todo o processado, extrai-se que as tentativas de citação do requerido, ora apelante, anteriormente à citação por edital, ocorreram somente através de cartas de citação, as quais sem que fosse alcançado seu objetivo, foram devolvidas pela EBCT, pelos seguintes motivos “ausente” (id. 107872493), “desconhecido” (id. 107872498) e “não procurado” (id. 107872508).

Ou seja, restando frustradas as tentativas para a citação por carta, a teor do disposto no artigo 249 do Código de Processo Civil, deveria ter sido realizada a tentativa de citação por oficial de justiça, o que, no caso, não foi observado, de modo que, à toda evidência, como apontado pelo requerido, ora apelante, não foram esgotadas todas as todas as tentativas para sua localização.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado:

“Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.”

Ainda, nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR VIA POSTAL. RÉU AUSENTE TRÊS VEZES. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DE TODOS OS ATOS POSTERIORES.
1. O art. 256, §3º, do CPC, autoriza que a parte ré seja citada por edital quando considerada em local ignorado ou incerto, situação revelada "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".
2. Verificado que no endereço residencial do réu somente foi realizada tentativa de citação por via postal e constando que o requerido estava ausente por três vezes, não se presume que este esteja em local ignorado, incerto ou inacessível.
3. Não há amparo legal para que seja deduzido que é desconhecido ou ignorado o local em que se encontra o devedor, quando não foram esgotados todos os meios existentes para sua localização, impondo-se, na hipótese, a tentativa de citação por meio de oficial de justiça (carta precatória).
4. Restando evidenciado que não foram esgotadas todas as diligências com a finalidade de localizar o réu, não sendo observadas as prescrições legais (art. 280 do CPC), deve ser declarada a nulidade da citação por edital, anulando, por consequência, todos os atos posteriores.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(
Acórdão 1039946
, 20140111595002APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 21/8/2017. Pág.: 893-900)

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença recorrida, para declarar a nulidade da citação por edital e dos demais atos subsequentes, bem como determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022